Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-84.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702393-84.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA DECISÃO Verifica-se que foi expedido o RPV contestado, com o pedido levantamento dos valores e determinação de arquivamento do feito principal. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Arquivem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora